Tribunal: TJDFT
Processo: 0701347-20.2021.8.07.0002
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Busca e Apreensão - DL 911/69 - Indeferimento da inicial. Comprovação de registro do gravame do Detran
O registro do gravame no Detran não é requisito da inicial de busca e apreensão e, assim, a falta de sua comprovação (do registro) não justifica o indeferimento da inicial.